Tribunal: TJDFT
Processo: 0737919-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737919-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAGUNDES SUPERMERCADOS LTDA AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FAGUNDES SUPERMERCADOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal nos autos da Recuperação Judicial, Feito no 0026427-95.2015.8.07.0015, por meio da qual fora convolada em falência a recuperação judicial da ora Agravante. É o breve relatório. Decido. A despeito do julgamento, pela Quinta Turma Cível, do Agravo de Instrumento n.o 0712449-84.2017.8.07.0000 (certidão de ID Num. 19374819), o caso concreto possui peculiaridades que impõem o reconhecimento de que, em verdade, a colenda Primeira Turma Cível encontra-se preventa para conhecer e julgar este recurso. Com efeito, observa-se que na decisão agravada foi determinada a reunião, num único Feito, de todos os processos de falência do Grupo Maia. Confira-se o trecho do decisum: “A fim de conferir tratamento paritário a todos os credores do Grupo Maia, bem como garantir celeridade processual, todas as falências das empresas do Grupo Maia serão reunidas em um único processo. O processo que terá seguimento é, exclusivamente, o de no 0029153-42.2015.8.07.0015, que tratava originalmente da recuperação judicial da PAULO E MAIA SUPERMERCADOS LTDA, pois junto a ele é que se encontram depositados os ativos do grupo. Para ele serão transferidos todos os demais ativos eventualmente arrecadados e reunidos todos os credores das empresas do Grupo Maia para, após a consolidação de um único Quadro-Geral de Credores, ter início os pagamentos na ordem legal de preferências (artigos 83 e 84 da Lei 11.101/05). Os demais processos (nos quais foram decretadas as falências das demais empresas do Grupo Maia), dentre eles este (relativo à FAGUNDES SUPERMERCADOS LTDA) serão oportunamente extintos (após o cumprimento dos comandos das respectivas sentenças), sem que isso implique em prejuízo para quaisquer credores, que receberão seus pagamentos nos autos da ação no 0029153-42.2015.8.07.0015.” O Feito que reunirá todas as falências é o de n.o 0029153-42.2015.8.07.0015 (2015.01.1.096059-6), cuja prevenção é da colenda Primeira Turma Cível desde o AGI 2015.00.2.023883-9, distribuído aleatoriamente àquele Órgão Colegiado em 11/09/2015, ao Desembargador ALFEU MACHADO. Com a saída do Desembargador ALFEU MACHADO da Primeira Turma Cível, os recursos mais recentes foram distribuídos ao eminente Desembargador TEÓFILO CAETANO. Cuida-se, pois, de hipótese de prevenção do Órgão acima elencado, nos termos estabelecidos no artigo 81 do RITJDFT, o qual apresenta o seguinte conteúdo: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. ..............................................Omissis.................................................. § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. ..............................................Omissis.................................................. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.” Dessa forma, com fulcro no artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal, deverá o recurso ser redistribuído para a Primeira Turma Cível, cabendo a relatoria ao eminente Desembargador TEÓFILO CAETANO. Com essas considerações, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível que proceda à redistribuição do presente Agravo de Instrumento para a Primeira Turma Cível, com prevenção, a princípio, do eminente Desembargador TEÓFILO CAETANO, o que deverá observar as providências regimentais e de praxe. I. Brasília - DF, 08 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador